Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739544-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSSI SPECIALE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Joconda Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de extinção do cumprimento de sentença diante da revisão de posicionamento do Juízo da Recuperação Judicial quanto à concursalidade dos créditos decorrentes de encargos condominiais. A agravante relata que a demanda originária decorre de cobrança de encargos condominiais referentes ao período de 10.7.2018 a 10.9.2022. Informa que está em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 19.9.2022. Menciona que o plano de recuperação foi aprovado pelos credores em 18.11.2023 e homologado pelo Juízo universal em 7.12.2023. Expõe que o Juízo universal seguiu a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e reviu o seu posicionamento quanto à concursalidade dos créditos decorrentes de encargos condominiais, razão pela qual aqueles constituídos antes do ajuizamento do feito estão sujeitos ao plano recuperacional, conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Argumenta que o crédito perseguido no cumprimento de sentença é concursal e está contemplado no plano de recuperação, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença. Preparo efetuado (id 64210984 e 64210985). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, caso esta apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a natureza do crédito decorrente de encargos condominiais. Veja-se o teor da decisão agravada (id 193754167 dos autos originários): Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. Contudo, os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. Nesse cenário, determino o prosseguimento do presente feito, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. Não verifico erros na decisão agravada nesta análise perfunctória. As taxas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, agregam-se à coisa que gerou a obrigação. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação. O entendimento exposto é o prevalente nas turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados recentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. BEM ARRECADADO NO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE COBRANÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação judicial, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Precedentes. 2. Mantém-se a competência do juízo da ação de cobrança para o prosseguimento dos atos expropriatórios 3. Agravo interno do Condomínio do Edifício Queen Elizabeth provido. 4. Prejudicado o agravo interno de Leda Lúcia Martins de Almeida. (AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.287.396/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. O entendimento desta Segunda Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação. 2. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1819858, 07054129320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos expostos são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator